Tribunal: STF
Processo: ARE 805255
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Concurso público. Ilegalidade da exclusão na condição de concorrente a uma vaga de deficiente físico. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.